Tribunal: TJSP
Processo: 1005459-62.2018.8.26.0445
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência c.c repetição de indébito – ISS incidente sobre prestação de serviços de construção civil – Município de Pindamonhangaba – Insurgência contra sentença de improcedência da ação – Alegação de limitação ao direito de dedução integral e irrestrita dos materiais da base de cálculo do ISS promovida pelo art. 15 da Lei

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória com pedido de tutela de urgência c.c repetição de indébito – ISS incidente sobre prestação de serviços de construção civil – Município de Pindamonhangaba – Insurgência contra sentença de improcedência da ação – Alegação de limitação ao direito de dedução integral e irrestrita dos materiais da base de cálculo do ISS promovida pelo art. 15 da Lei Municipal no 4.111/2003 e Decreto no 4.247/2005 – Dedução dos materiais condicionada ao cumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação da documentação fiscal dos materiais incorporados à obra – A base de cálculo do ISS é o preço do serviço – Impossibilidade de limitação ao efetivo cumprimento do disposto no art. 7o, § 2o, I da LC 116/2003 – Alegação de contradição no acórdão pretendendo a embargante que reste consignado no julgado que as exigências do município sejam adequadas, a fim de possibilitar a dedução sem empecilhos ao abatimento de forma integral e irrestrita, em razão do afastamento das condicionantes e, ainda, pretensão de juntada aos autos de precedente mencionado no acórdão embargado – Inocorrência de contradição – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005459-62.2018.8.26.0445/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
embargante SUPERMIX CONCRETO S.A., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 12393
2
Embargos de Declaração no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000
Embargante: Supermix Concreto S.A
Embargada: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Comarca: Pindamonhangaba

VOTO 12393
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação declaratória com
pedido de tutela de urgência c.c repetição de indébito ISS
incidente sobre prestação de serviços de construção civil

Município de Pindamonhangaba Insurgência contra sentença de
improcedência da ação Alegação de limitação ao direito de
dedução integral e irrestrita dos materiais da base de cálculo do
ISS promovida pelo art. 15 da Lei Municipal no 4.111/2003 e
Decreto no 4.247/2005 Dedução dos materiais condicionada ao
cumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação
da documentação fiscal dos materiais incorporados à obra A base
de cálculo do ISS é o preço do serviço Impossibilidade de
limitação ao efetivo cumprimento do disposto no art. 7o, § 2o, I da
LC 116/2003 Alegação de contradição no acórdão pretendendo a
embargante que reste consignado no julgado que as exigências do
município sejam adequadas, a fim de possibilitar a dedução sem
empecilhos ao abatimento de forma integral e irrestrita, em razão
do afastamento das condicionantes e, ainda, pretensão de juntada
aos autos de precedente mencionado no acórdão embargado
Inocorrência de contradição Recurso com caráter infringente
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado
na solução do litígio Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por SUPERMIX
CONCRETO S/A, em face do acórdão de fls.695/705, que, por unanimidade deu
parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto, nos termos da ementa
que segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 12393
3
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória com pedido de tutela de
urgência c.c repetição de indébito ISS incidente sobre prestação de
serviços de construção civil
Município de Pindamonhangaba

Insurgência contra sentença de improcedência da ação Alegação de
limitação ao direito de dedução integral e irrestrita dos materiais da base
de cálculo do ISS promovida pelo art. 15 da Lei Municipal no 4.111/2003
e Decreto no 4.247/2005
Dedução dos materiais condicionada ao
cumprimento de obrigação acessória consistente na apresentação da
documentação fiscal dos materiais incorporados à obra A base de
cálculo do ISS é o preço do serviço Impossibilidade de limitação ao
efetivo cumprimento do disposto no art. 7o, § 2o, I da LC 116/2003
Exclusão dos valores referentes aos materiais utilizados em construção
civil permitida pela legislação municipal Aplicação do entendimento
firmado pelo STF em regime de repercussão geral no RE n° 603.497
Tema no 247 Precedentes do STJ e desta Corte Repetição dos valores
indevidamente recolhidos, a serem apurados em liquidação de sentença,
observado o prazo prescricional
Sentença reformada
Recurso
parcialmente provido.”.
Alega a embargante que há contradição no acórdão quanto a
necessidade de adequação das exigências pela municipalidade embargada para
cumprimento das obrigações acessórias, pretendendo que reste consignado no
julgado que as exigências do município sejam adequadas, a fim de possibilitar a
dedução sem empecilhos ao abatimento de forma integral e irrestrita, em razão do
afastamento das condicionantes (discriminação dos respectivos materiais utilizados,
valores, comprovação das aquisições ou produções e o efetivo emprego na obra na
nota fiscal). Pretende, ainda, a embargante que os autos sejam instruídos com o
acórdão proferido na apelação cível no 1005602-93.2016.8.26.0292, precedente
mencionado no julgado ora embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 12393
4
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou contradições
contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra, caráter modificativo
ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo da parte embargante não
pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso em tela,
não se verifica a alegada contradição porquanto restaram expressamente
esclarecidos os motivos pelos quais o recurso por ela interposto foi parcialmente
provido, com a apreciação dos argumentos despendidos nas razões e contrarrazões
recursais, e que foram considerados para a formação do entendimento da Turma
Julgadora, que culminou no provimento parcial do recurso, por unanimidade.
Acerca da matéria trazida neste recurso, assim dispôs o acórdão:
“Portanto, é incontroverso o direito da autora de ver excluída da base
de cálculo do ISS os valores dos materiais empregados na prestação dos
serviços de concretagem, direito reconhecido na sentença, apesar de
julgada improcedente a ação.
(...)
Portanto, não se observa recusa ou impedimento na legislação municipal
ao exercício do direito da apelante de dedução dos valores relativos aos
materiais da base de cálculo do imposto, mas sim a concessão de opções
facultativas ao contribuinte para fins de apuração do valor a ser
abatido.
O cumprimento de obrigações acessórias consistentes na apresentação
de documentação fiscal relativa aos materiais incorporados à obra pelo
contribuinte não se traduz em empecilho ao direito de dedução de tais
valores da base de cálculo do ISS, ao contrário, possibilita o abatimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 12393
5
de forma integral e irrestrita.
Desse modo, o cumprimento de tais obrigações acessórias não se revela
oneroso e respeita os limites de poder/dever de tributação e fiscalização
do município.
Não obstante, não cabe ao Judiciário rever a regulamentação infralegal
baixada pela municipalidade nem tampouco preconizar a melhor forma
de cumprimento das obrigações acessórias. É um assunto típico de
administração do tributo, nada mais. Uma vez garantido o pagamento do
tributo segundo as regras acima dispostas, hauridas na jurisprudência
consolidada dos nossos Tribunais, cabe à municipalidade adequar suas
regras e procedimentos para tanto.
Sobre a matéria, em apreciação ao recurso de apelação n° 1005602-
93.2016.8.26.0292 envolvendo situação similar, assim consignou o
Desembargador Relator Rezende Silveira desta 15a Câmara de Direito
Público por ocasião do julgamento “... qualquer que seja a origem do
material empregado (independentemente se produzido ou não pelo
prestador) será ele descontado da base de cálculo do ISSQN, então, não
há que se falar em necessidade de especificar e discriminar os
respectivos materiais utilizados, valores, comprovação das aquisições ou
produções e o efetivo emprego na obra na nota fiscal como pretende a
Fazenda Municipal, ora apelada, sendo prova de difícil demonstração e
não reclamada para fins de repetição do indébito, a ser demonstrada em
fase de liquidação.”.
Por tais motivos, impõe-se a reforma da sentença, para possibilitar a
dedução dos valores dos materiais utilizados na prestação dos serviços
pela apelante da base de cálculo do ISS, independentemente de terem
sido por ela produzidos ou não, afastando-se a imposição de
condicionantes para permitir o auto lançamento, ressalvada a
possibilidade do Fisco, em caso de incorreções ou inexatidões nas
informações, efetuar o lançamento complementar, conforme previsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 12393
6
art. 148 do CTN.”
Senão por isso, o julgado está amparado em jurisprudência dos
Tribunais Superiores e desta 15a Câmara de Direito Público, como constou do v.
acórdão.
Consigna-se que a pretensão da embargante de fazer constar no
julgado “ipsis litteris” orientações relativas ao afastamento de condicionantes para a
dedução dos valores utilizados na prestação dos serviços, supera a esfera recursal da
recorrente, invadindo atribuição dos julgadores desta Corte. Além disso, presume-se o
efetivo cumprimento pela Fazenda pública dos julgados em que tenha sucumbido, nos
moldes do quanto decidido.
Sem razão, ainda, a embargante quanto à pretensão de juntada aos
presentes autos de precedente mencionado no acórdão embargado, muito menos em se
tratando de julgado que envolveu a ora embargante e município diverso.
Ressalte-se que os julgados dos Tribunais de Justiça do País são
acessíveis às partes por meio dos órgãos oficiais de imprensa, mais ainda quando se
trata de advogado no exercício de sua profissão ou de parte integrante do polo
ativo/passivo do julgado, como no paradigma mencionado.
Nesse sentido já decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO NÃO-OCORRENTE. FALTA DE JUNTADA DE INTEIROS
TEORES DE DECISÕES. INADMISSIBILIDADE. PREVISÃO DE
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE PENSÃO. DESCUMPRIMENTO.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA. ACORDO TRABALHISTA. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE. FONTE PAGADORA E CONTRIBUINTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 12393
7
(...)
5. Não é necessária a juntada aos autos de precedentes citados no
acórdão recorrido, pois os fundamentos deste são, por dedução, os
daqueles. Ademais as partes têm diversos meios de acesso às decisões
dos tribunais, sempre publicadas no órgão oficial de imprensa.
(...)
8. Recurso especial da Fazenda Nacional não conhecido e do
contribuinte conhecido em parte e não provido.” - (REsp 1058771/RS,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/08/2009, DJe 31/08/2009) Grifei.
Por fim, consigna-se que não está a Turma Julgadora obrigada a se
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar
ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da
causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador
(CPC/15, art. 489, § 1o, inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte.
Portanto, se a apreciação de todas as questões levantadas nos autos não se mostra
imprescindível para a solução da lide, não há que se falar em omissão, obscuridade,
contradição e/ou correção de erro material, pois, ao decidir, pode esta Corte
fundamentar de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma das partes, o que
não implica em omissão passível de embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que a embargante pretende reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005459-62.2018.8.26.0445/50000 -Voto no 12393
8
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração apresentados.

Raul De Felice

Relator